Tribunal: TJDFT
Processo: 0808380-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA ELETRÔNICA DE GIFT CARD. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL. RECUSA INDEVIDA DE CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito de arrependimento exercido por consumidor na aquisição de "Gift Cards" via aplicativo bancário; o pedido inicial buscava a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, diante da recusa do recorrente em efetuar o cancelamento.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável ao caso o direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, considerando a natureza da contratação e o prazo de manifestação; e (ii) saber se o banco pode se eximir da responsabilidade sob alegação de que os problemas decorreram de terceiro (site FragranceNet.com).
III. Razões de decidir
3.1. A contratação eletrônica se enquadra na hipótese do art. 49 do CDC, que assegura o direito de arrependimento no prazo de sete dias.
3.2. A manifestação do consumidor ocorreu dentro do prazo legal e foi comprovada nos autos.
3.3. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária na cadeia de consumo (CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14), sendo irrelevante o cancelamento da compra pela loja, quando os “gift cards” tenham sido cancelados dentro do prazo de arrependimento.
3.4. A cláusula que restringe o cancelamento ou reembolso dos “Gift Cards” é nula de pleno direito, por contrariar norma cogente do CDC (art. 51, I, II e XV).
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de julgamento: “1. É válido o exercício do direito de arrependimento em contratação realizada por meio eletrônico, dentro do prazo de sete dias previsto no art. 49 do CDC. 2. O fornecedor responde solidariamente pelos danos decorrentes da recusa indevida de cancelamento.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o, parágrafo único; 14; 49; 51, I, II e XV; CPC, art. 341; Lei no 9.099/1995, art. 55.